Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-31.2020.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000304-31.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARCOS PEREIRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 035.876.088-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.

REGIME FECHADO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal). A defesa pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto, alegando ausência de gravidade concreta e colaboração do réu mediante confissão espontânea.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, considerando a pena aplicada, a reincidência do réu e a confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A fixação do regime inicial fechado para réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, encontra amparo legal no art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

A reincidência constitui circunstância preponderante que justifica a imposição de regime mais gravoso, independentemente do quantum da pena aplicada.

A confissão espontânea, embora reconhecida como atenuante e compensada com a agravante da reincidência na dosimetria da pena, não tem o condão de, por si só, determinar o abrandamento do regime prisional.

A ausência de gravidade concreta excepcional não afasta a aplicação da regra legal que impõe regime mais gravoso ao reincidente.

O regime fechado mostra-se proporcional e adequado à reprovabilidade da conduta, considerando a natureza do delito (roubo com emprego de arma de fogo) e a reincidência específica do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena é medida que se impõe ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. 2. A confissão espontânea, embora considerada na dosimetria como atenuante, não constitui fundamento suficiente para o abrandamento do regime prisional quando presente a reincidência."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33, §2º, "b", do Código Penal; Art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
N.U 1006481-08.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOÃO MARCOS PEREIRA DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (Id. 315614907), pleiteando a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Argumenta que o crime não apresentou gravidade concreta e que o apelante colaborou mediante a confissão da prática delitiva. Sustenta que, após a compensação da reincidência com a atenuante da confissão, e considerando que a pena aplicada é inferior a 8 (oito) anos, o regime semiaberto seria o adequado para o início do cumprimento da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 315614913), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna (Id. 327752875), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso merece ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie.

No mérito, contudo, não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, considerando a pena aplicada, a reincidência do réu e a confissão espontânea.

O apelante foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal).

A defesa sustenta que o regime semiaberto seria o adequado, argumentando que o crime não apresentou gravidade concreta e que o apelante colaborou mediante a confissão da prática delitiva. Alega ainda que, após a compensação da reincidência com a atenuante da confissão, e considerando que a pena aplicada é inferior a 8 (oito) anos, o regime semiaberto seria o adequado para o início do cumprimento da pena.

Pois bem. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar as regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal, que dispõe:

"Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código."

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. A contrário sensu, o condenado reincidente, independentemente do quantum da pena, não poderá iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando que o semiaberto, sendo cabível, inclusive, a fixação do regime fechado.

No caso em apreço, conforme destacado na sentença condenatória e confirmado pelas informações constantes dos autos, o apelante é reincidente, tendo sido condenado anteriormente pela prática do delito de tráfico nos autos n. 0003112-14.2017.8.11.0029, que tramitou na Comarca de Canarana/MT, execução penal nº 0004535-72.2018.8.11.0029.

A reincidência, por si só, constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátrias.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E DINHEIRO TROCADO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE ADEQUADAMENTE FIXADA – MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE RECONHECIDOS – SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – AGRAVANTE ESPECÍFICA DO ART. 298, III, DO CTB CORRETAMENTE APLICADA – REGIME INICIAL FECHADO – ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RÉUTTER REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A 04 ANOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando o conjunto probatório demonstra de forma suficiente a autoria e materialidade delitivas. A apreensão de drogas em conjunto com dinheiro trocado em notas pequenas, somada às demais circunstâncias da prisão, como a tentativa de destruição do aparelho celular pelo réu no momento da abordagem, constitui prova robusta da prática do delito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06. 2. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo a embasar o decreto condenatório. 3. O fato de o réu ser usuário de drogas não exclui a possibilidade de ele também praticar o tráfico, sendo comum a figura do traficante-usuário, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício. 4. A valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes foi devidamente justificada com base em condenação anterior transitada em julgado, não havendo reparos a serem feitos na fixação da pena-base. 5. Na segunda fase da dosimetria, não há erro quando o magistrado compensa a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, posteriormente, majora a pena em razão de agravante específica distinta (art. 298, III, do CTB – conduzir veículo sem permissão ou habilitação).
6. O regime inicial fechado mostra-se adequado e proporcional quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e o condenado é reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.
(N.U 1006481-08.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Importante destacar que a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, realizada na segunda fase da dosimetria da pena, não tem o condão de afastar a condição de reincidente do apelante para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Trata-se de institutos distintos, com finalidades diversas.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea opera efeitos apenas na quantificação da pena, não interferindo na análise dos requisitos para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Ademais, o §3º do art. 33 do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal, que dispõe sobre as circunstâncias judiciais.

No caso em tela, embora as circunstâncias judiciais tenham sido consideradas favoráveis ao apelante, a reincidência, como circunstância legal, autoriza a fixação do regime inicial fechado, independentemente do quantum da pena aplicada.

Ressalte-se que o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo reveste-se de especial gravidade, demonstrando maior periculosidade do agente e intenso desvalor da conduta. A utilização de arma de fogo no crime de roubo potencializa o risco à integridade física e à vida da vítima, além de causar maior temor e abalo psicológico.

No caso concreto, conforme narrado na denúncia e comprovado durante a instrução processual, o apelante abordou as vítimas no ponto de mototáxi, demonstrando estar com uma arma de fogo embaixo de sua camisa, ordenando que lhe entregassem todo o dinheiro que estivesse sob suas posses. Além disso, há relatos de que teria agredido as vítimas quando do cometimento do fato típico.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo apelante, justificando a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Quanto à alegação de que o apelante colaborou mediante a confissão da prática delitiva, cumpre destacar que tal circunstância já foi devidamente valorada na segunda fase da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, e sua compensação com a agravante da reincidência.

A confissão espontânea, embora seja circunstância atenuante, não constitui fundamento suficiente para o abrandamento do regime prisional quando presente a reincidência, circunstância que, por expressa disposição legal, autoriza a imposição de regime mais gravoso.

Ademais, a confissão do apelante ocorreu apenas na fase inquisitorial, não tendo sido confirmada em juízo, uma vez que foi decretada sua revelia. Tal circunstância enfraquece o argumento defensivo de que a colaboração do apelante mediante a confissão justificaria o abrandamento do regime prisional.

Importante ressaltar que o regime inicial fechado não foi fixado de forma automática ou com base em argumentos genéricos, mas sim com fundamento na reincidência do apelante, circunstância objetiva que autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar o princípio da individualização da pena, consagrado no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, que impõe a análise das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto para a determinação da sanção penal adequada.

No caso em apreço, a individualização da pena foi devidamente observada, com a análise das circunstâncias judiciais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, bem como a aplicação da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.

A fixação do regime inicial fechado, nesse contexto, mostra-se proporcional e adequada à reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apelante, considerando a natureza do delito (roubo com emprego de arma de fogo) e a reincidência específica do agente.

Não se pode olvidar que o regime de cumprimento de pena tem por finalidade não apenas a punição do condenado, mas também sua ressocialização e a prevenção de novos delitos. No caso de réu reincidente, que demonstrou desprezo pelo ordenamento jurídico ao praticar novo crime após condenação anterior, o regime mais gravoso mostra-se necessário para a consecução dessas finalidades.

A reincidência evidencia maior periculosidade do agente e menor sensibilidade à norma penal, justificando tratamento mais rigoroso para fins de ressocialização e prevenção de novos delitos.

No caso em tela, o apelante, que já havia sido condenado anteriormente pela prática do delito de tráfico, voltou a delinquir, praticando crime de roubo com emprego de arma de fogo, demonstrando total desprezo pelo ordenamento jurídico e pela paz social.

Tal circunstância justifica a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, como forma de proporcionar ao apelante tratamento adequado à sua condição de reincidente e à gravidade do delito praticado.

Ressalte-se que a fixação do regime inicial fechado não impede a progressão de regime durante a execução da pena, desde que preenchidos os requisitos legais, possibilitando ao apelante, mediante mérito, alcançar regimes mais brandos ao longo do cumprimento da reprimenda.

Assim, a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em especial à reincidência específica do agente e à gravidade do delito praticado (roubo com emprego de arma de fogo).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por JOÃO MARCOS PEREIRA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026